Tribunal: TJDFT
Processo: 0710791-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710791-51.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE GILCEA VIANA DE BULHÕES CARVALHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE ERRO APTO A ACARRETAR A REFORMA OU A DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de agravo interno contra a decisão monocrática que não conheceu o recurso de apelação interposto ao fundamento de que as razões articuladas pela apelante não estão estruturadas por meio de argumentos aptos a promover a revisão do conteúdo da sentença. 2. É atribuição do Relator designado a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do recurso, aferindo assim eventual presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 3. À vista da diretriz claramente estabelecida pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deve ser reformada. 4. É atribuição do recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão recorrida, pois ao contrário não pode haver o conhecimento do recurso. 4.1. No caso, o recorrente não articulou argumentos que pudessem demonstrar que a sentença incorreu em error in procedendo ou error in judicando, razão pela qual a apelação não pode ser conhecida. 5. Ausente qualquer das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, não se pode falar em aplicação de multa por litigância de má-fé. 6. Recurso conhecido e desprovido. Requerimento formulado pela agravada indeferido. O recorrente alega que a decisão colegiada encerrou ofensa aos artigos 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal e 855 a 860, todos do Código de Processo Civil, defendendo a realização de penhora no rosto dos autos do precatório alimentar no 0156999 - 66.2020.4.01.9198, para que a satisfação do crédito ocorra do modo menos gravoso ao devedor. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 855 a 860, todos do Código de Processo Civil, pois “Configura-se falta de prequestionamento quando a normatividade do dispositivo legal apontado violado não se encontra contemplada na fundamentação disposta pelo Tribunal de origem para solução da controvérsia” (AgInt no REsp 1803354/AL, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 1o/9/2020). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “É inviável o exame de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal.” (AgInt no AREsp 1560394/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017